Tribunal: STF
Processo: HC 215093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2022 por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de Fábio Fidelix, contra decisão pela qual, em 2.5.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.726. O objeto do Habeas Corpus n. 738.726 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2090813-73.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram estar o paciente “em acompanhamento para tratamento de TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE, EPISÓDIO DEPRESSIVO E APRESENTA PENSAMENTOS SUICIDAS RECORRENTES, sendo submetido ao uso de vários medicamentos, desde 14/10/2020.



    (…) por uma simples análise dos recentíssimos documentos colacionados, O PACIENTE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, inclusive com determinação médica para que seja submetido a vários novos exames (…).



    Como se vê, existem indícios veementes de doença mental, tanto que o paciente necessita urgentemente de tratamento psiquiátrico para ser submetido a vários exames, inclusive, tomografia de crânio, o que torna inviável sua prisão cautelar, mormente porque o presídio não contempla tratamento específico, o que consubstanciaria violação ao artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal”.



    Argumentam ser o paciente “primário de bons antecedentes (presumidamente inocente), possuidor de trabalho lícito e família constituída, encontra-se recolhido em prisão preventiva sem o tratamento adequado para seu grave distúrbio psiquiátrico.



    (…) tampouco subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, razão pela qual ela deve ser, desde já, revogada.



    (…) ainda no caso de remotíssima hipótese de condenação, não está afastada a possibilidade real do cumprimento de pena em regime aberto, ou seja, a prisão preventiva é mais nociva do que a própria condenação.



    (…) o que se vislumbra no decreto preventivo, FOI O INADMISSÍVEL JULGAMENTO DO MÉRITO, tratando o paciente como se condenado fosse, AO INVÉS DE ENFRENTAR o artigo 319 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de imposição de nove medidas cautelares diversas da prisão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Liminarmente:



    a. O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 do STF em virtude do cristalino constrangimento ilegal que sofre o paciente;



    b. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS;



    b.1 A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em virtude da ausência de fundamentação na decisão em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c art. 315, §2.º do Código de Processo Penal, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal;



    b.2 A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR diante da urgente necessidade de TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO OU PELO FATO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA DE 9 MESES DE IDADE, com supedâneo no art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal;



    b.3 A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.



    c. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.



    No mérito:



    a. Após distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a consequente REVOGAÇÃO da prisão preventiva decretada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 738.726. O objeto do Habeas Corpus n. 738.726 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2090813-73.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se tem na denúncia:



    “(...) no dia 11 de abril de 2022, por volta das 12h20min, em frente à Drogaria São Paulo, localizada na Rua XV de Novembro, Jardim Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Itapira, os denunciados MURILO JOSE TEIXEIRA e MARCONDES NASCIMENTO MENDES SALES, com a participação de FÁBIO FIDELIX, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e pela união de esforços para a consecução do fim criminoso, mediante violência e grave ameaça contra a vítima ADRIANA MARIA CANELLA RIBEIRO, tendo conhecimento de que ela estava a serviço de transporte de valores, subtraíram, para proveito comum, uma bolsa contendo carteira, documentos, pequenos pertences e um carregador de celular, de propriedade da mesma vítima.



    De acordo com o que foi apurado, FÁBIO é empregado do estabelecimento comercial Shopping das Utilidades e, nesta condição, tem acesso às dependências da loja e conhecimento sobre as rotinas de trabalho, tendo ciência de que a vítima Adriana, funcionária do estabelecimento, costumava sair diariamente entre 11h e 12h, em seu veículo, para realizar depósitos bancários para a empresa, transportando consigo valores em dinheiro.



    Nesta qualidade e de posse desta informação, juntamente com MURILO, marido de sua sobrinha, e MARCONDES, desejosos de obter o patrimônio alheio, deliberaram a empreitada criminosa contra o estabelecimento, a fim de subtrair o malote de dinheiro enquanto estivesse sendo transportado até a agência bancária pela funcionária responsável.



    Deste modo, conforme previamente acertado entre eles, no dia dos fatos, por volta das 10h30 min, FÁBIO se dirigiu até o estabelecimento comercial a fim de se certificar que naquele dia a funcionária sairia para levar o malote ao banco, como de costume, enquanto MURILO e MARCONDES ficaram de prontidão, aguardando o contato.



    Ao chegar ao estabelecimento, FÁBIO, que se encontrava de férias e não era esperado no trabalho, procurou a vítima Adriana, alegando questões relacionadas ao pagamento de seu salário e, enquanto conversavam pôde observar o malote de dinheiro, que estava sobre a mesa da funcionária, já separado para ser levado ao banco.



    Por volta de 11h40, FÁBIO foi até o estacionamento da loja, onde se encontrava o carro utilizado por Adriana e anotou a placa de identificação do veículo para repassar aos comparsas. Então, esperou até que Adriana deixasse o local dirigindo o veículo na posse do malote contendo aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), e avisou os comparsas, que aguardavam o sinal para abordar a vítima.



    Então, MURILO, conduzindo a motocicleta de sua propriedade, placa ECE8C86, e MARCONDES, na garupa, de posse das informações que lhe foram passadas por FÁBIO, rumaram ao encalço da vítima, abordando-a enquanto trafegava em seu veículo pela Rua Campos Sales, próximo à Escola Júlio Mesquita.



    Ao abordarem a vítima em via pública, os indiciados anunciaram o roubo, exigindo que a vítima parasse o carro, simulando estar com uma arma de fogo embaixo da camisa. Em reação, a vítima jogou o veículo contra a motocicleta e empreendeu fuga. Os indiciados, todavia, ainda a bordo da motocicleta, continuaram a seguir a vítima pelas ruas próximas ao local, até que a vítima parou o carro no estacionamento da Drogaria São Paulo.



    Assim que estacionou o veículo, os roubadores vieram ao seu encontro e a abordaram novamente. MARCONDES desceu da garupa da motocicleta e, mediante força física, arrancou a vítima de dentro do carro, fazendo com que caísse ao solo. Após breve luta corporal, o indiciado subtraiu a bolsa pertencente à vítima, contendo carteira, documentos e um carregador de celular. Logo após, ambos os roubadores embarcaram novamente na motocicleta e tomaram rumo ignorado”.



    Em 20.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapira/SP decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros acusados:



    “Da análise dos autos, sem expressar juízo de mérito, verifico haver sérios indícios de autoria dos acusados quanto ao crime noticiado nos autos.



    A gravidade da conduta imputada denota a acentuada periculosidade dos acusados, a ensejar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.



    No mais, o segregamento cautelar se faz necessário para prevenir a reiteração criminosa.



    Não bastasse, o crime de roubo possui pena máxima superior a 04 anos, sendo a prisão cautelar necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.



    Evidente que a gravidade da conduta imputada aos acusados e a probabilidade de reiteração delitiva, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação cautelar indispensável para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Por tudo isso, com arrimo no art. 312, “caput” e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MARCONDES NASCIMENTO MENDES SALES, MURILO JOSE TEIXEIRA e FÁBIO FIDELIX”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2090813-73.2022.8.26.0000:



    “3. Diversamente do alegado, apesar de sucinta a decisão atacada está fundamentada a contento, pois a autoridade coatora explicitou os motivos pelos quais entende que a segregação é necessária (fls. 109/111), há prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e razões de ordem pública recomendam a mantença do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio. 



    4. Como a pena máxima cominada ao delito imputado ao Paciente ultrapassa a quatro (04) anos, a segregação tem amparo no art. 313, inciso I, do CPP, e é proporcional e razoável, pois na hipótese de sobrevir condenação o Paciente não teria direito à substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco ao regime prisional mais brando. 



    5. Nesse contexto, a primariedade sucumbe à necessidade de segregação, e a liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão se me afiguram insuficientes e inadequadas. 



    6. Não há comprovação de que o Paciente seja imprescindível aos cuidados do filho menor e, no que pertine à pandemia de COVID19, além de o Paciente não integrar grupo de risco, o contágio comunitário está controlado em decorrência da vacinação, notadamente no âmbito dos presídios, a denotar que a soltura em razão da emergência sanitária não mais se justifica”.



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta de roubo circunstanciado praticada. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto ao argumento de que deveria ser concedida a liberdade ao paciente em razão do seu estado de saúde, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, constata-se ausente a demonstração de ser ele do grupo de risco da Covid-19 e de que não esteja sendo disponibilizado ao paciente o atendimento médico na unidade prisional onde está recluso. 



    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    11. É direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2090813-73.2022.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora